Tribunal: CARF
Processo: 11080.012308/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012308/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.852 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PERCI M SILVA CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA. PRESCRIÇÃO.
Não cabe a exclusão do Simples Nacional, pessoa jurídica que possua débitos
fulminados pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012308/2008-37
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 6a Turma da DRJ/POA em sessão de 15/08/2012, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em 15/10/2008, às fls. 02/08, em razão de sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/POA no 332888, de 22 de
agosto de 2008 (fls. 11).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do
inciso II do art. 3o , combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução
CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte tomou ciência do referido ADE em 15/09/2008, fls. 138 e
contesta a exclusão alegando:
1- Que parte dos débitos que motivaram a expedição do ADE é apresentada pela
Receita Federal - RFB e outra parte pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN;
2- Os débitos junto à RFB referem-se aos códigos 7104 e 2089, nos valores de
R$ 469,55 e R$ 349,90, conforme DARF’s para pagamento até 31/10/2008;
3- Em 25/09/2008 os demais débitos foram transferidos para a PGFN, relativas
aos tributos COFINS, INSS – Simples e CSLL, encontrando-se inscritos em
dívida ativa e somam R$ 17.526,99;
4- Como o ADE emana do Delegado da Receita Federal, não deve atingir os
débitos cuja cobrança é da alçada da PGFN;
5- Os débitos consolidados e encaminhados à PGFN não foram objeto de
parcelamento por estarem prescritos;
6- Os débitos que originaram a expedição do ADE correspondem aos tributos
impagos dos anos de apuração 1997, 1998 e 1999. Nos anos de 1997 e 1998
efetuou sua declaração como optante do Simples, mas em 1999 apresentou duas
declarações de renda distintas, uma como optante pelo Simples e outra pelo
Lucro Presumido. Este fato ocorreu porque em 2003 foi excluído do Simples,
com efeitos a partir de março de 1999. Em função dessa retroatividade, realizou
novas declarações relativamente aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
Agora a Receita Federal e a PGFN estão a cobrar tributos derivados da PJSI do
ano de 1999;
7- Como no ano de 1999, de março a dezembro, a declaração que deve gerar
tributação é a emitida sob a forma de Lucro Presumido, os tributos advindos da
declaração do Simples devem ser excluídos da cobrança;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

8- Participa do PAES – Parcelamento Especial, instituído pela Lei no
10.684/2003, no qual efetuou o parcelamento de todos os débitos relativos ao
ano de 1999, derivados da declaração – lucro presumido, o qual está em dia;
9- Paralelamente a esta contestação, está impugnando as cobranças efetuadas
pela PGFN relativamente ao ano de 1999;
10- A exclusão da empresa do Simples Federal em 2003, com efeitos a partir de
1999 acabaram gerando um crédito para compensar com os débitos que possui
perante a Fazenda, pois apresentou as novas declarações pelo lucro presumido
dos exercícios de 2000 a 2004;
11- Os efeitos da exclusão do Simples Nacional são demasiados maléficos à
empresa, que já suporta dificuldades financeiras; e
12- A dívida relativa a contribuição previdenciária, nos períodos de 1997 a 1999
já está paga e os demais débitos previdenciários encontram-se com a
exigibilidade suspensa em razão dos parcelamentos efetuados, sendo que um
está quitado e os demais em dia.
Ao final, requer a extinção do ADE já citado, o deferimento da compensação
dos alegados débitos sobre COFINS, CSLL, IRPJ com os pagamentos efetuados
no sistema Simples, no exercício de 1999 até 2003, o reconhecimento dos
pagamentos relativos aos alegados débitos de contribuição previdenciária do
ano de 1997 a 1999 e o deferimento da exclusão dos supostos débitos alegados
no ano de 1999 que tem origem na Declaração de IRPJ no sistema Simples, ano
1999-2000.
Como em sua manifestação não há referência aos débitos que geraram a
exclusão do Simples Nacional, fls. 140/155, e de acordo com a Norma de
Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15/03/2010, que trata do preparo
de processo administrativo fiscal, nas situações em que há contestação de
exclusão do Simples Nacional decorrente de existência de débitos junto à
Fazenda Pública Federal, o processo retornou à DRF/Porto Alegre para que, em
processo de diligência fosse dado ciência ao contribuinte dos débitos que
geraram o ADE de exclusão, bem como novo prazo para manifestação.
Em 27/06/2012 o contribuinte é cientificado através do correio, fls. 199, dos
débitos que originaram o ADE. Não tendo se manifestado sobre os mesmos, o
processo retornou à DRJ para prosseguimento.
É o relatório.

3.
A 6a Turma da DRJ/POA negou provimento à impugnação da contribuinte
sob os seguintes fundamentos:
a) A exclusão da contribuinte se deu com fulcro no disposto no no inciso V do
art. 17 da LC 123/2006 em função de débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa. Quando a Lei fala em Fazenda Pública
Federal, está a referir-se a débitos junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e a débitos tributários no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

b) Nos termos do art. 3o, II, “d”; do art. 4o e do art. 12, todos da Resolução
CGSN no 04/2007, o ADE emanado do Delegado da Receita Federal, pode e
deve atingir os débitos cuja cobrança é da alçada da PGFN;
c) Conforme relatório Sivex, de fls. 116 a 126, o impugnante tinha débitos que
geraram o ADE junto à RFB e na PGFN. Após o prazo para regularização dos
mesmos, conforme fls. 127, restaram somente as quatro inscrições junto a
PGFN que impediam o contribuinte de continuar no sistema simplificado de
tributação. Verificando os sistemas da PGFN, fls. 130/146, confirma-se a
informação de que as inscrições constantes das fls.127, relativas a IRPJ,
Contribuição Social, Cofins e PIS dos anos-calendário de 1995 e 1996
encontram-se pendentes de regularização e não apresentam exigibilidade
suspensa;
d) Intimado a se manifestar sobre tais débitos, o contribuinte não o fez;
e) Quanto aos débitos que a Contribuinte alega estarem prescritos, observa que
eles se referem aos anos-calendário de 1995 e 1996. Em 03/2000, dentro do
prazo de prescrição, o contribuinte aderiu ao parcelamento - Refis,
interrompendo o prazo prescricional enquanto durar o acordo;
f) Quanto ao Refis, a Lei que o instituiu e seu regulamento prevê que a efetiva
rescisão do parcelamento somente ocorrerá com a realização de um futuro ato
de exclusão, fruto de um prévio processo administrativo, posteriormente ao
descumprimento do sujeito passivo. No presente caso, através da Portaria no
69 de 03 de dezembro de 2001 (Processo no 10166.015559/2001-94) foi o
contribuinte excluído do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) por se
enquadrar na hipótese prevista no inciso II do artigo 5o da Lei no 9.964/2000,
produzindo efeitos a partir de janeiro de 2002;
g) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o débito torna-se novamente exigível e
o marco inicial para o reinício da contagem do prazo prescricional é a data em
que configurou o descumprimento do acordo pelo contribuinte. No presente
caso, a rescisão ocorreu em 01/01/2002, iniciando-se neste momento a
contagem de novo prazo prescricional, interrompido pela inscrição em dívida
ativa que ocorreu em 10/2006, antes do prazo de cinco anos já referido, o que
afasta a prescrição alegada pela contribuinte.
4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese, que:
a) Após ter sido intimada do resultado de sua impugnação, percebeu que parte
dos débitos que originaram o ADE, em especial aqueles existentes frente à
PGFN, tratavam-se dos mesmos declarados prescritos por meio de decisão
judicial exarada nos autos do processo de no 2007.71.00.008026-2, que
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

tramitou junto à 1a Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de Porto
Alegre/RS. Acosta aos autos comprovante e esclarece que a informação está
visível no portal do E-cac;
b) A sentença em comento, que declarou a prescrição, foi prolatada em maio de
2008, enquanto que o Ato Declaratorio de Exclusão relativamente aos débitos
referidos na sentença foi decretado em 22/08/2008, ou seja, posteriormente à
decisão;
c) Considerando o contido no relatório SIVEX, de fls. 116 a 126, as quatro
inscrições frente à PGFN (de n°. 00 2 06 015836-76, 00 6 06 046003-17, 00 6
06 046004-06 e 00 7 06 009186-70) as quais a impediam de continuar no
Sistema Simplificado de Tributação eram exatamente as mesmas declaradas
prescritas por meio da decisão judicial, não havendo, portanto, qualquer
impedimento à permanência da empresa recorrente no Simples Nacional.
d) solicitou desarquivamento do processo judicial referido para fins de
postulação da imediata execução do julgado, de modo que sejam extirpados
dos cadastros da Fazenda Nacional qualquer vestígio dos supostos débitos que
impedem a permanência do recorrente no regime tributário que lhe é mais
favorável, salientando-se que as decisões judiciais ora mencionadas já
transitaram em julgado.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em
nome da mesma.
3.
Os débitos que ensejaram a emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/POA n° 332888, de 22/08/2008, foram informados pela unidade de origem após a
realização de duas diligências e estão acostados aos autos à fl. 196:

4.
É cediço que, nos termos do art. art. 17, V da LC 123/2006, é vedado o
recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional, empresas possuam débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
5.
Ocorre que a Recorrente alega que tais débitos foram declarados extintos
pela prescrição, por meio de decisão judicial prolatada antes da emissão do ADE que determinou
a exclusão da Recorrente do Simples, acostando aos autos decisão proferida inclusive em fase de
apelação (fls. 227 – 237):
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

6.
Em consulta processual realizada no sítio da justiça federal, seção
judiciária do Rio Grande do Sul1, verifica-se que os débitos apontados como em aberto e com
exigibilidade não suspensa no ADE em comento, foram, de fato, declarados prescritos por meio
de decisão judicial prolatada no processo de n. 2007.71.00.008026-2, que tramitou junto à 1a
Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de Porto Alegre/RS:

1
Disponível em: https://www2.jfrs.jus.br/consulta-processual/?selForma=NU&txtValor=2007.71.00.008026- 2&selOrigem=RS&g-recaptcha- response=03AGdBq26Bd8SpjWOErkcqQOKWzoTVhiueNspv22FFBDKlR_gFVgN8QGulMSpC5B5Oy9vrNtGxgi fD3oZL3nS9Z- hAghGFbK9c7XjRbZx36tHhCJ4UtEZV45q3rcQplS73qOgG6dmlS4TTktUx0TcqtdOWHjUNBev6A_TDz1z3pueH DvvG0Mtt_Q_zws6MbGDOmC6ceSvEsT-DKczoKh0Oya47lBftJtfwTs6YDJyv- sq5rPz1gugFQN4heBOWXGZdyttC_bAocZvZNepOsmt8oso61OJvuXdHMqoersrB8vStILa21CU69sFWgKu9tsPT _G7jiHltWQU49O68C7GGj8EkKgKEcqvmyzlTql6M0xM0khYaCjWC9bYzM071hijyLVciCyLWpiLzqGpTIoNcP
UxHZiZFcK6SAQ&consulta-processual=1. Acesso em 02/07/2020.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

7.
Assim, é forçoso reconhecer que, em 16/05/2008, já havia decisão judicial
de primeira instância, em favor da Recorrente declarando prescritos os débitos inscritos em
divida ativa e que serviram para subsidiar o ADE n° 332888, de 22/08/2008.
8.
E ainda, sendo a prescrição, matéria de ordem pública, que extingue o
crédito tributário, a exclusão do Simples deixa de ter fundamento.
9.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012308/2008-37

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital